Tribunal: TJPA
Processo: 0808139-77.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808139-77.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: REGIANE COSTA BARRAL

AGRAVADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BELEM, SR. ZENALDO RODRIGUES COUTINHO, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0808139-77.2019.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: REGIANE COSTA BARRAL

ADVOGADO: AULUS ALVARO DA ROCHA FERREIRA - OAB/PA 26.615

ADVOGADO: VAGNER TADEU ALMEIDA RIBEIRO - OAB/PA 28.468

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: REGINA MARCIA DE CARVALHO CHAVES BRANCO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. GARANTIA DA SUA NOMEAÇÃO E DA SUA POSSE NO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADA. PLEITOS QUE SE CONFUNDEM COM O PRÓPRIO MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA, DE FORMA QUE O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO SE PRESTA, POR ÓBVIO, AO EXAME DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO DE PLANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Com efeito, somente em caso de cumulação dos requisitos - relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7º, III) - se mostra possível a concessão da medida em sede de liminar.

2. Inexistindo demonstração inequívoca a existência de direito líquido e certo e considerando que o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, a pretensão deve ser rejeitada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, contra decisão que indeferiu o pedido liminar proferido pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, no bojo do MANDADO DE SEGURANÇA (processo n.º 0840145-10.2019.8.14.0301) impetrado por REGIANE COSTA BARRAL contra ato supostamente ilegal atribuído ao PREFEITO MIUNICIPAL DE BELÉM, nos seguintes termos:

“Decido.

A liminar deve ser indeferida. Explico.

A Impetrante busca resguardar seu direito líquido e certo à devolução do prazo de 30 dias para a apresentação dos documentos necessários para a comprovação de sua aptidão no Concurso Público n° 002/2018 - PMB/ SESMA (ID 11815240), no cargo de Técnico em Enfermagem – NM.12 (Nível Médio), concorrendo na ampla concorrência, tendo logrado êxito na aprovação dentro do número de vagas, ficando na 111a posição, ante o óbice imposto pelo(a) Impetrado(a), afirmando estar sendo violado direito líquido e certo seu à tal devolução do trintídio, diante dos argumentos que tece na preambular, cabendo-lhe, segundo alega, ser garantida a nomeação e posse no cargo para o qual fora aprovada.

A controvérsia em litígio recai sobre a publicação regular ou não, pela autoridade coatora Impetrada, da lista de convocação dos 198 candidatos aprovados no certame, que teria se dado por meio do Diário Oficial do Município de Belém/PA no 13.723, de 1o de abril de 2019, ocasião em que o Poder Público concedeu prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de convocação, para que esses levassem todos os documentos exigidos.

Nos termos aduzidos na inicial, percebe-se que a Impetrante, muito embora seu nome constasse da lista convocatória, não compareceu à convocação, pois teria acreditado não se tratar do concurso que participou, uma vez que a publicação do Diário Oficial teria convocado os aprovados do concurso público 001/2018 (processo seletivo simplificado – 001/2018 – SESMA - Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária - Programa Melhor em Casa/SESMA), em vez do concurso público 002/2018, para o qual se inscreveu, o que, de fato, parece ter ocorrido, conforme cópia dos Diários Oficiais do Município trazidos à inicial, chamando atenção o fato de que a nomeação dos candidatos se deu corretamente, de acordo com a publicação realizada no Diário Oficial do Município de Belém/PA no 13.743, de 02 de maio de 2019, fazendo-se referência correta ao certame em questão (no 002/2018).

Primeiramente, vale dizer que, in casu, o pedido de liminar, conforme requerido (devolução do prazo para apresentação de documentos e garantia da sua nomeação e da sua posse no cargo para o qual foi aprovada), tende a esgotar, in totum, o objeto do writ, confundindo-se em parte com o próprio pedido mediato, eis que o conceder equivaleria a satisfazer, em alguma medida, a pretensão, quedando esvaziado o próprio sentido da ação em seu mérito.

Assim, se atendida a pretensão ora requerida em sede de ação mandamental, estar-se-ia, de forma antecipada, concedendo o próprio direito substancial destinado à proteção pugnado no mérito da causa.

O acolhimento da liminar, dessa forma, encontra obstáculo, por expressa vedação legal, consoante o disposto no art. 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92 c/c o art. 1.059, do CPC.

Some-se a isso que, pela situação posta nos autos, impende restar absolutamente claro: 1) se haveria algum(ns) outro(s) elemento(s) a permitir à Impetrante ter ciência de sua convocação no Diário Oficial do Município de Belém/PA no 13.723, de 1o de abril de 2019, levando em conta que o subitem 18.5 do edital deixa evidente que não serão realizadas convocações por qualquer outra forma, que não as especificadas no item 18 [“(...) exclusivamente no Diário Oficial do Município de Belém (...)]”; 2) se teria havido equívoco por parte da Administração Pública Municipal ao indicar a convocação para os candidatos do Concurso Público no 002/2018, mas fazendo referência aos aprovados em concurso distinto (no 001/2018).

Ademais, entendo também que o panorama descrito configura claramente a hipótese de análise de mérito administrativo que somente se mostra viável, quando ausentes o respeito e observância às balizas regedoras da Administração Pública, o que, na presente ação, ainda não se mostra objetivamente qualificada.

Logo, a alegada plausibilidade do direito, um dos quesitos autorizadores da medida de urgência, não se apresenta, neste momento, evidente, de forma a autorizar a antecipação pretendida, sendo mais prudente o estabelecimento do contraditório para melhor elucidação dos fatos.

Diante das razões expostas, INDEFIRO a liminar pleiteada.”

A agravante alega que se inscreveu para participar no concurso público para provimento de vagas do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, regido pelo edital de concurso público n° 002/2018 - PMB/ SESMA (ID 11815240), no cargo de Técnico em Enfermagem – NM.12 (Nível Médio), concorrendo na ampla concorrência, e que logrou êxito na aprovação dentro do número de vagas - ficando na 111a posição, conforme página 04 do edital de homologação do resultado (ID 11815241).

Relata que a convocação se deu através do Diário Oficial do Município de Belém/PA no 13.723, de 1o de abril de 2019, e que, na ocasião, o Poder Público concedeu prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de convocação, para que os 198 (cento e noventa e oito) candidatos levassem todos os documentos exigidos.

Narra, no entanto, que não compareceu para a convocação, pois acreditou não se tratar do concurso que participou, porque a publicação do Diário Oficial teria convocado os aprovados do concurso público 001/2018, em vez do concurso público 002/2018, no qual se inscreveu, da seguinte forma:

(...) CONVOCA os candidatos, aprovados e classificados no Concurso Público no 001/2018-PMB/SESMA, constantes no Anexo I do presente Edital, a comparecerem ao Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos – DDRH desta Secretaria, sito à Av. Almirante Barroso, no 1312, Bairro Marco, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de convocação, no horário de 08h às 12h e das 14h às 16h, munidos dos documentos originais e 03 (três) cópias autenticadas(Anexo II) e dos exames (Anexo III), exigidos no edital do concurso para fins de habilitação e do pré-admissional, sob pena de perda de vaga (...)” (08 – DIARIO OFICIAL CONVOCAÇÃO, p. 3) (...)

Afirma que, assim, não houve nenhuma preocupação de sua parte, visto que pensava se tratar de processo seletivo simplificado – 001/2018 – SESMA – Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária (Programa Melhor em Casa/SESMA) - e que, no mês de julho de 2019, foi surpreendida por colegas que lhe informaram a respeito das convocações.

Observa que a nomeação dos candidatos se deu corretamente, de acordo com a publicação realizada no Diário Oficial do Município de Belém/PA n.º 13.743, de 02 de maio de 2019 (ID 11815245), fazendo, inclusive, referência correta ao certame em questão:

(...) Considerando a realização do Concurso Público n.º 002/2018 – PMB/SESMA, cujo resultado foi homologado e publicado no Diário Oficial do Município n.º 13.675, de 18 de janeiro de 2019, e; Considerando a Convocação n.º 003/2019 – PMB/SEMAD, publicada no Diário Oficial do Município n.º 13.723/2019, de 01 de abril de 2019; Considerando, finalmente, o disposto no art. 14, da Lei n.º 7.502, de 20 de dezembro de 1990;

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados nos termos do artigo 37, II da Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 14, da Lei n.º 7.502/90 e art. 7º, incisos II e III da Lei n.º 7.507/91, para exercerem os cargos constantes no Anexo Único deste Decreto, todos com lotação na Secretaria Municipal de Saúde–SESMA, aprovados no Concurso Público n.º 002/2018–PMB/SESMA, a contar de 02 DE MAIO DE 2019. (...)

Sustenta que, por essas razões, tendo em vista a publicação de convocação incorreta, busca provimento judicial para que seja resguardada a devolução do prazo para apresentação da documentação exigida e, comprovada a aptidão, a garantia de nomeação e posse no cargo no qual fora aprovada.

Requer a concessão de medida liminar, pois, com vistas à devolução do trintídio para a apresentação dos documentos necessários para a comprovação de sua aptidão, sendo-lhe garantida a nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida.

Indeferi o pedido de tutela provisória.

A parte agravada ofereceu contrarrazões (ID 2469253).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o deferimento de liminar em mandado de segurança está condicionado à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Assim, somente em caso de cumulação dos requisitos - relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7º, III)– se mostra possível a concessão da medida em sede de liminar.

Na espécie, não cuidou a Agravante de demonstrar de forma inequívoca a existência de direito líquido e certo. Demais disso, o pedido de liminar, na espécie, se confunde com o próprio mérito da impetração, de modo que não há como ser deferido.

A Impetrante busca resguardar seu direito líquido e certo à devolução do prazo de 30 dias para a apresentação dos documentos necessários para a comprovação de sua aptidão no Concurso Público n° 002/2018 - PMB/ SESMA (ID 11815240), no cargo de Técnico em Enfermagem – NM.12 (Nível Médio), concorrendo na ampla concorrência, tendo logrado êxito na aprovação dentro do número de vagas, ficando na 111ª posição, ante o óbice imposto pelo Impetrado, afirmando estar sendo violado direito líquido e certo seu à tal devolução do trintídio, diante dos argumentos que tece na preambular, cabendo-lhe, segundo alega, ser garantida a nomeação e posse no cargo para o qual fora aprovada.

Com efeito, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o atendimento do pedido para assegurar a devolução do prazo para a apresentação dos documentos e por conseguinte, a sua nomeação para o cargo a que foi candidata a agravante é medida antecipatória do pleito final, confundindo-se com o mérito do mandamus, circunstância que inviabiliza a concessão da liminar no presente caso, dado seu caráter satisfativo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ANÁLISE DO FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE COM OMÉRITO DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - O pedido de suspensão dos efeitos da portaria que aplicou penalidade ao agravante pressupõe o reconhecimento de ilegalidade do mencionado ato administrativo, o que não é possível realizar em sede liminar, por demandar pormenorizada análise dos autos.

II - Na espécie, eventual deferimento da liminar seria decisão antecipatória do pleito final, apenas viável em casos de manifesta ilegalidade que reclamem intervenção imediata do Poder Judiciário.

III - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no MS 15.022/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇAO, julgado em 13/12/2010, DJe 16/12/2010)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇAO DE INIDONEIDADE. LIMINAR PARA SUSPENSAO DO ATO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇAO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE. PRETENSAO DE CUNHO SATISFATIVO. MATÉRIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS.

1. Trata-se de Mandado de Segurança contra ato do Ministro da Educação que declarou a inidoneidade da impetrante, empresa de engenharia vencedora de licitação para execução de dois projetos arquitetônico nos quais foram constatados erros técnicos de cunho fraudulento no laudo de sondagem que tornaram imprestável o serviço realizado e justificar uma sanção. A liminar de suspensão dos efeitos da declaração de inidoneidade foi indeferida.

2. Tendo em vista a manifesta natureza infringente do recurso, recebo os Embargos de Declaração como Agravo Regimental por força da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. A medida liminar postulada possui nítido caráter satisfativo e confunde- se com o próprio mérito da controvérsia, o que torna inviável seu deferimento.

4. Há trechos do parecer que justificou a declaração de inidoneidade que indicam "que a empresa foi regularmente notificada por diversas vezes, sendo que em várias situações, recusou-se a receber as notificações" e que ela "utilizou-se (...) de fraude na execução dos serviços valendo-se de um único boletim de sondagens de solos para obras que seriam realizadas em locais totalmente distintos, uma delas no campus do Vale e outra no Campus Saúde, sendo praticamente impossível, mesmo na visão leiga, possa ter exatamente as mesmas características geológicas".

5. Perquirir a relevância dessas informações envolve, se não alguma dilação probatória, cognição incompatível com o momento processual (investigação ampla dos fundamentos do parecer à luz da prova dos autos e da realidade das obras). Ausente o fumus boni iuris.

6. Agravo Regimental não provido.

(EDcl no MS 19.549/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇAO, julgado em 27/02/2013, DJe 15/03/2013)

Sobre o assunto, o Prof. Cássio Scarpinella Bueno em sua recente obra “A Nova Lei do Mandado de Segurança” pontifica:

“...para concessão da liminar, o impetrante deverá convencer o magistrado de que é portador de melhores razões que a parte contrária; que o ato coator é, ao que tudo indica, realmente abusivo ou ilegal. (...) A ‘ineficácia de medida, caso seja finalmente deferida’ é expressão que deve ser entendida da mesma forma que a consagrada expressão latina periculum in mora, perigo na demora da prestação jurisdicional.” (Scarpinella Bueno, Cássio. A Nova Lei do Mandado de Segurança. São Paulo: Saraiva, 2009)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém-PA, 17 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 21/02/2020